Tribunal: TJES
Processo: 5000541-85.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000541-85.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELE DA COSTA SOUZA
RECORRIDO: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000541-85.2020.8.08.0021

RECORRENTE: GRAZIELE DA COSTA SOUZA

RECORRIDO: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de
sentença que julgou
parcialmente

o
f
eito,
declara
ndo
inexigibilidade dos débitos de R$ 379,17 referente a multa contratual, bem como, de R$ 104,90 do período proporcional Outubro/2019
e
R$ 350,86 da taxa de não devolução,
contudo, improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
não reconhecendo lesão moral no presente caso.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação de personalidade jurídica da autora provocada pela ré/recorrida.

Nos termos das contrarrazões ao recurso inominado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora/recorrente é consumidora dos serviços prestados pela ré/recorrida e que teria recebido cobranças indevidas, além de ter sua internet suspensa unilateralmente pela requerida e, sem êxito em solucionar a lide administrativamente, ingressou em juízo com a presente demanda para que os débitos cobrados sejam declarados inexigíveis e a ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a legalidade
dos débitos e das cobranças
, vez que
a ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente
se os atos cometidos pela ré/recorrida são capazes de provocar lesão moral a autora
.

Nesse cenário
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
contudo, imputa à autora a responsabilidade de comprovar que teve sua personalidade jurídica violada pela ré.

Isto post
o, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida
decorrente d
a
mer
a

falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que
as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
inter
rupção de serviço considerado essencial (
internet
)
de forma unilateral
,
tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
instando consignar que resta
demostrado nos autos que
a suspensão é incontroversa e que
a consumidora buscou, por meios extrajudiciais, a resolução da lide, não obtendo êxito, sendo o ingresso em juízo a medida final para buscar o que entende de direito
,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer
existência de ato ilícito indenizável
nesta demanda.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz
a fixação do montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, a ser pago pela
r
ecorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
E LHE CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para reconhecer atos ilícitos indenizáveis capaz de lesarem a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando a recorrida
R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
a indenizar
a
recorrente
GRAZIELE DA COSTA SOUZA
, na quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)